Tribunal: CARF
Processo: 10280.901680/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901680/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.498 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Valores pagos indevidamente ou a maior a título de estimativas mensais são
aptos a imediata repetição, Súmula CARF no 84.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para afastar o óbice imposto pelo art. 10 da IN RFB no 600/2005, conforme os ditames da
súmula CARF no 84, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para a análise da
liquidez e certeza do crédito, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Nelso Kichel. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10280.900604/2009-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.496, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901680/2010-15
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901680/2010-15

O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios com crédito resultante de pagamento indevido ou
a maior originário de DARF relativo a estimativas mensais.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte não homologou a compensação intentada,
sob o fundamento de tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo do período.
Inconformada com a mencionada decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, o quanto segue:
- O crédito informado e requerido no PER/DCOMP tem origem em estimativa mensal
paga a maior do que a devida.
- O art. 74 da Lei 9. 43 0/96, com a redação dada pela Lei I 0. 63 7/2002, estabelece que
o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou ressarcimento. poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativas a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão.
Portanto, desde que configurado o crédito tributário, o direito à compensação decorre do
mandamento legal contida no art. 74 da Lei 9. 430/96.
- O art. 35 da Lei 8981/95, então, prevê que a pessoa jurídica poderá suspender ou
reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, no
período em curso.
Entretanto, quando da análise da matéria o Órgão Julgador levou em consideração
apenas a literalidade do disposto no art. 10 da IN 600/2005.
Ocorre que o contribuinte, conforme permitido pelo art. 35 da Lei 8.981/95, emitiu
balancete acumulado na apuração do lucro real por estimativa mensal e, assim, poderia realizar
a compensação naquele período, na medida em que procedeu regularmente ao determinado
pelo artigo 10 da IN 600/05, uma vez que a compensação ocorreu “ao final do período de
apuração”.
- Aliás, a matéria foi devidamente elucidada pelo IN 900/08, conforme disposto no
inciso IX do § 3°, do art. 34, ao não proibir a compensação em comento, em conformidade com
o disposto no art. 14 da Lei 11.488 de 15/06/2007 e a Medida Provisória n° 303/2006,
alterando o art. 44, 1 da Lei 9. 430/96,com base no Parecer PGFN/CDA n° 777/2008, de
30/04/2008, referente às penalidades aplicáveis, impõe-se o necessário afastamento da multa de
mora respectiva.
- Diante do exposto requer-se:
1. A declaração de homologação da compensação realizada pelo recorrente, tendo em
conta a inexistência de vedação legal apta a afastar a legalidade do procedimento utilizado pelo
contribuinte, e, o consequente afastamento da cobrança ilegítima dos valores cobrados no
despacho decisório ora impugnado;
2. Ou, ainda, na remota possibilidade de manutenção da decisão administrativa de não
homologação da compensação, requer-se, subsidiariamente, o afastamento da imposição da
multa de mora no caso em questão, tendo em conta o disposto no art. 14 da Lei 11.488 de
15/06/2007 e a Medida Provisória n° 303/2006, alterando o art. 44, 1 da Lei 9.430/96,com base
no Parecer PGFN/CDA no 777/2008, de 30/04/2008.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901680/2010-15

Sobreveio a decisão de primeira instância negando provimento à Manifestação de
Inconformidade sob os argumentos de que a Interessada não teria se desincumbido
adequadamente de seu dever de comprovar a ocorrência de recolhimento maior do que o valor
apurado a título de estimativa do referido mês.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
requerendo a completa homologação da compensação, em termos semelhantes aos da
impugnação anteriormente apresentada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.496, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade,
portanto, dele conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou a presente DCOMP buscando
compensar débitos próprios indicando como crédito recolhimento
indevido ou a maior em DARF indicada.
Conforme narrado, alega a Recorrente que a origem do crédito seria
pagamento a maior do que o devido a título de estimativas mensais, o que
lhe daria o direito de repetição, sem a necessidade de composição de
saldo negativo no final do período.
De plano insta salientar que a questão jurídica de fundo já se encontra
pacificada, tanto a possibilidade aventada foi reconhecida pela decisão de
piso, como já há sumula editada por este conselho, a saber:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.
Desta forma, sem necessidade de maiores explanações, tem-se que não
há qualquer óbice a repetição imediata dos valores recolhidos em
montante maior do que a estimativa devida.
Estabelecida a norma jurídica que rege a matéria, a solução do presente
litígio deveria cingir-se em averiguar se restou materialmente
comprovado nos autos o efetivo recolhimento a maior, conforme alegado
pela Recorrente.
Ocorre que nem a decisão de piso, nem o Despacho Decisório, se
prestaram a fazer essa análise fática, dando esta por prejudicada tão logo
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.498 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901680/2010-15

optaram por seguir o entendimento, ora revertido, de que estimativas
pagas a maior deveriam compor o saldo negativo ao final do período.
Desta forma, afim de se garantir os direitos da parte e, em especial, evitar
eventual cerceamento ao seu direito de defesa, devem os autos retornar à
DRF de origem para nova análise da compensação pleiteada.
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, afastando o óbice de se creditar diretamente valores pagos
indevidamente ou a maior a título de estimativas, devendo os autos serem
remetidos à DRF de origem para nova análise da compensação, que
emitirá novo despacho decisório.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
para afastar o óbice imposto pelo art. 10 da IN RFB no 600/2005, conforme os ditames da súmula
CARF no 84, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para a análise da liquidez
e certeza do crédito, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital